Tribunal: TJMT
Processo: 1000027-68.2024.8.11.0025
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000027-68.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GESSICA APARECIDA SANTIAGO - CPF: 045.769.091-77 (APELANTE), GUILHERME SILVA FELIX PATROCINIO DOS SANTOS - CPF: 399.313.578-43 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, INÉPCIA DA INICIAL E CARÊNCIA DA AÇÃO. REJEIÇÃO. PROVA ESCRITA IDÔNEA. CONTRATO DE CRÉDITO, FICHAS GRÁFICAS, FATURAS E DEMONSTRATIVOS DE DÉBITO. SUFICIÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PREVISÃO CONTRATUAL. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Monitória, rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial referente a débito decorrente de empréstimo pré-aprovado e saldo devedor de cartão de crédito, condenando a embargante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada; (ii) saber se a documentação apresentada constitui prova escrita idônea para o ajuizamento da ação monitória; (iii) verificar a regularidade da cobrança dos juros remuneratórios e da capitalização mensal dos juros; e (iv) analisar se a contratação de cesta de serviços e seguro prestamista caracteriza venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O dever de fundamentação não exige o enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente a exposição das razões aptas a sustentar a conclusão adotada.

2. Contrato de crédito, proposta de adesão, fichas gráficas, faturas e demonstrativos de débito constituem documentos aptos a embasar a ação monitória quando permitem a identificação da origem e da evolução da dívida.

3. A ausência do contrato específico não afasta a idoneidade da prova escrita quando o conjunto documental demonstra a existência da relação obrigacional.

4. A cobrança de juros remuneratórios é legítima quando os encargos estão identificados nos documentos contratuais e não há demonstração concreta de abusividade.

5. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados após a Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada.

6. A alegação de excesso de cobrança exige a indicação do valor incontroverso ou do montante reputado devido, nos termos do art. 702, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

7. Não configura venda casada a contratação de seguro prestamista e serviços acessórios quando evidenciada a facultatividade da adesão e inexistente prova de condicionamento da concessão do crédito.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 489, § 1º; CPC, art. 700; CPC, art. 702, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 247; STJ, Súmula 539; STJ, REsp 973.827/RS; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1005850-30.2026.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1000027-68.2024.8.11.0025

APELANTE:
GESSICA APARECIDA SANTIAGO

APELADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por GESSICA APARECIDA SANTIAGO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína que, na
Ação Monitória
ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (proc. n. 1000027-68.2024.8.11.0025), rejeitou os Embargos Monitórios opostos pela ora Apelante e julgou procedente o pedido inicial para converter em título executivo judicial o débito de R$ 37.506,39, com incidência dos consectários legais, condenando a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, aduz, preliminarmente: (i) nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, ao argumento de que o Juízo de origem não enfrentou as teses deduzidas nos embargos monitórios, especialmente quanto à inexistência de prova da contratação, da disponibilização dos valores e da pactuação dos encargos cobrados, em violação ao art. 489, § 1º, do CPC; (ii) inépcia da petição inicial e carência da ação, ante a inexistência de prova escrita idônea a embasar a cobrança.

No mérito, sustenta a ilegalidade da cobrança dos juros remuneratórios, por ausência de cláusula contratual válida e expressa que autorize sua incidência, afirmando que fichas gráficas e documentos internos da instituição financeira não servem para comprovar a pactuação dos encargos.

Assevera a impossibilidade da capitalização dos juros, diante da ausência de contrato válido contendo cláusula expressa autorizadora, especialmente porque o instrumento contratual referente à operação discutida não foi apresentado nos autos.

Cita, ainda, a ocorrência de venda casada em relação à cobrança da “Cesta Prática” e do seguro prestamista, sustentando que não houve demonstração de efetiva liberdade de escolha da consumidora, em desacordo com os Temas Repetitivos 958 e 972 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer o provimento do recurso com a extinção da Ação Monitória ou a procedência dos Embargos, com a declaração de inexigibilidade do débito ou revisão dos encargos contratuais, nos termos acima indicados.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 371043385).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por GESSICA APARECIDA SANTIAGO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína que, na Ação Monitória ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (proc. n. 1000027-68.2024.8.11.0025), rejeitou os Embargos Monitórios opostos pela ora Apelante e julgou procedente o pedido inicial para converter em título executivo judicial o débito de R$ 37.506,39.

De início, defiro, à luz dos documentos juntados, a gratuidade da justiça à Recorrente.

Superada tal questão, segundo consta dos autos, o crédito é decorrente de duas operações financeiras inadimplidas pela Apelante, quais sejam, um empréstimo pré-aprovado (operação n. C109300943), no valor original de R$ 11.250,00, com inadimplemento a partir de 13/05/2021 e um saldo devedor de cartão de crédito (n. 00052259005), com inadimplemento a partir da fatura de 15/07/2021.

Pois bem.

·

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

Suscita a Apelante, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, ao argumento de que o Juízo de origem não enfrentou as teses deduzidas nos embargos monitórios, em violação ao art. 489, § 1º, do CPC.

Sem razão.

Da simples leitura do
decisum
verifica-se que “
a sentença examinou precisamente os pontos centrais da demanda, apreciando a suficiência da prova escrita que instruiu a ação monitória, a regularidade da documentação apresentada, bem como a inexistência de elementos concretos capazes de demonstrar abusividade apta a afastar a exigibilidade do débito perseguido
”, como anotado em sede de contrarrazões recursais.

Anota-se que o dever de fundamentação não impõe ao magistrado a obrigação de responder individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente a exposição das razões jurídicas aptas a embasar a conclusão adotada.

Em verdade, a pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância que não se confunde com ausência de fundamentação.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

·

PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL

Ainda em sede preliminar, suscita a Apelante a inépcia da petição inicial e carência da ação, ante a inexistência de prova escrita idônea a embasar a cobrança, haja vista que o contrato identificado pelo n. C109300943 não foi juntado aos autos, ao passo que, quando ao débito oriundo de cartão de crédito, a instituição financeira apresentou apenas termo genérico de adesão, faturas e planilhas unilaterais, sem comprovação da contratação específica do cartão.

Nos termos do art. 700 do CPC, a Ação Monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, não sendo necessária a apresentação de documento revestido dos requisitos próprios do título executivo extrajudicial.

No tocante à operação de crédito n. C109300943, constam dos autos contrato de concessão de limite de crédito pré-aprovado, ficha gráfica da operação e demonstrativos da evolução do débito. Por sua vez, quanto ao cartão de crédito, foram juntados proposta de adesão, faturas inadimplidas e planilhas de cálculo. Tais documentos demonstram, de forma suficiente, a plausibilidade da relação jurídica e do crédito perseguido, atendendo à finalidade do procedimento monitório.

Como indicado na sentença, “
O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento, por meio da Súmula 247, de que "O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.". Por analogia, o contrato de adesão ao cartão, somado às faturas que discriminam o débito, também se presta a tal finalidade
”.

A alegação de ausência do contrato específico não afasta a idoneidade da documentação apresentada, especialmente porque a finalidade da Ação Monitória é utilizada, justamente, quando o credor possui prova escrita da dívida que não tem força de título executivo.

Além disso, a própria defesa não negou de forma categórica a existência das relações jurídicas, concentrando sua insurgência na alegada abusividade dos encargos e na insuficiência documental, circunstância corretamente observada pelo Juízo de origem.

Por conseguinte, não há falar em inépcia da inicial ou carência da ação, devendo ser
afastada
a preliminar.

·

MÉRITO

Do ponto de vista meritório, defende a Recorrente a inexistência de pactuação válida dos juros remuneratórios e da capitalização mensal.

Todavia, a tese não encontra amparo no conjunto probatório.

Com efeito, como indicado pelo julgador singular, a ficha gráfica da operação de empréstimo indica expressamente a taxa de juros remuneratórios aplicada, enquanto os documentos referentes ao cartão de crédito informam os encargos incidentes sobre a contratação.

Aliás, não é minimamente crível que a Cooperativa Apelada tivesse realizado as operações de crédito sem a exigência, em contrapartida, de quaisquer juros remuneratórios, contrariando a própria essência da atividade financeira exercida.

Quanto à capitalização mensal dos juros, o Juízo de origem registrou a existência de cláusula contratual expressa no “Contrato de Concessão de Limite de Crédito Pré-Aprovado”, autorizando sua incidência, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça para contratos celebrados após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000.

Trata-se de entendimento, inclusive, já sumulado pela Corte Cidadã:

Súmula 539
. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (Med. Prov. 1.963-17/2000, reeditada como Med. Prov. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
.”

Inobstante, a alegação de incidência de juros ilegais não exime a parte de indicar o valor que entende devido, nos termos do art. 702, §§2º e 3º, do CPC, o que não foi observado pela Recorrente.

Por derradeiro, a proposta de adesão evidencia a contratação facultativa dos serviços denominados “Cesta Prática” e “Seguro Prestamista”, mediante manifestação específica de vontade da contratante, inexistindo prova de condicionamento da concessão do crédito à aquisição desses produtos, de forma que a alegação de “venda casada” também não prospera.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA - INAPLICABILIDADE DO CDC -CONSTITUIÇÃO EM MORA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - SEGURO PRESTAMISTA - RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículos objeto de cinco cédulas de crédito bancário garantidas por alienação fiduciária. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há relação de consumo apta a ensejar a aplicação do CDC e inversão do ônus da prova; (ii) aferir se a divergência na numeração dos contratos nas notificações extrajudiciais invalida a constituição em mora; (iii) examinar se a capitalização diária de juros sem indicação expressa da taxa diária configura abusividade contratual; (iv) analisar se a contratação de seguro prestamista caracteriza venda casada vedada pelo ordenamento jurídico. III. Razões de decidir 3. A teoria finalista do direito consumerista afasta a aplicação do CDC quando os bens financiados se destinam à atividade produtiva empresarial, não configurando destinação final econômica, razão pela qual inexiste relação de consumo no financiamento de veículos utilizados como instrumentos de trabalho. 4. A constituição em mora resta validamente comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, conforme Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, sendo que meros erros materiais na numeração dos contratos não invalidam o ato quando os demais elementos identificadores permanecem corretos e inequívocos. 5. A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano mostra-se legítima nos contratos celebrados após a Medida Provisória 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, sendo desnecessária a indicação numérica da taxa diária quando as parcelas são fixas e as taxas mensal e anual encontram-se claramente estabelecidas, conforme orientação do Tema 246 do STJ. 6.
A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando facultada ao consumidor a opção de contratar ou não o seguro, constituindo garantia acessória legítima amplamente admitida na prática bancária, conforme tese firmada no Tema 972 do STJ.
IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de financiamento com alienação fiduciária quando os bens se destinam à atividade produtiva empresarial, afastando-se a inversão do ônus probatório. 2. A constituição em mora resta validamente comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, sendo que erros materiais na numeração dos contratos não invalidam o ato quando os demais elementos identificadores permanecem corretos. 3. A capitalização diária de juros é legítima nos contratos celebrados após a MP 1.963-17/2000 quando expressamente pactuada, dispensando-se a indicação numérica da taxa diária quando as parcelas são fixas e as taxas mensal e anual estão claramente estabelecidas. 4.
A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando facultada ao devedor a opção de contratar
."- (N.U 1005850-30.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2026, Publicado no DJE 28/05/2026)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários de 10% para 12% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade da justiça deferida à Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026